Tribunal: TJBA
Processo: 8011900-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011900-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA IZABEL COSTA GALRAO

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, TICIANA MIRANDA GALVAO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 11.738/2008. ADI N. 4161. APLICAÇÃO A PARTIR DE 27/04/2011. PARIDADE VENCIMENTAL DEMONSTRADA.
VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). VERBA DISTINTA DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I- Tendo, o Secretário de Administração do Estado da Bahia, defendido a legalidade do comportamento estatal, e sendo titular da pasta do órgão, dentro do qual foi criado a SUPREV, Superintendência responsável por “
gerir, administrar e operacionalizar o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia – RPPS”,
é ele
quem poderá determinar a aplicação da lei que estabeleceu o piso nacional do magistério
, considerando que
a impetrante é aposentada que e não houve indicação de quem poderia responder pela correção do ato
.
Preliminar de legitimidade passiva, rejeitada.

II- A hipótese dos autos é de alegada omissão estatal, por não ter sido observado o piso nacional da categoria. Assim, tratando-se de
relação de trato sucessivo
, não há decadência do direito de impetrar mandado de segurança, estando prescrita, nos termos do enunciado n. 85 da Súmula do STJ, a pretensão ao implemento do piso nacional nos vencimentos básicos ou nos subsídios anteriores
ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
Rejeita-se a preliminar de decadência e a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito
.

III- Mérito.
VII- O STF, ao julgar a ADI 4.161, reconheceu a constitucionalidade do piso nacional da educação básica, tendo, em sede de embargos de declaração, modulado os efeitos da decisão, estabelecendo que a Lei n. 11.738/2008 passaria a ser aplicada a partir de 27/04/2011, razão pela qual deve incidir no caso concreto. Jurisprudência desta Corte.

IV- Tendo a impetrante
ingressado no serviço público em 1965, i
mpõe o realinhamento vencimental ao piso nacional do magistério, com base na regra da paridade, haja vista que o
STF, com o julgamento do Tema n. 139, estabeleceu que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade remuneratória
e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

V-
A VPNI, criada pelo
art. 5º da Lei nº 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto
em lei local
,
não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual
não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério
.
O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor.

VI- SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIA IZABEL COSTA GALRAO
,
contra alegada ilegalidade, figurando como autoridade impetrada o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR as preliminares de ilegitimidade passiva
Secretário de Administração
do Estado
da Bahia
, de decadência e de prescrição
do fundo de direito
. Quanto
ao mérito
, CONCEDE-SE A SEGURANÇA, para

determinar que seja implantado o Piso Nacional da Educação Básica no vencimento básico/subsídio da impetrante, observando o quinquênio prescricional, nos termos do enunciado n. 85 da Súmula do STJ, incidindo
os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF

até 08/12/2021 e
, a partir desta data, unicamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, conforme a EC n. 113/2021
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)